Tribunal: STJ
Processo: 1712415-17.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701079 - MG(2024/0276415-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIA HELENA DO CARMO
ADVOGADO
: VALDIVINO ARAUJO DOS SANTOS - MG141970
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: BEATRIZ DOS SANTOS ALVES - SP507379
MARIA CLARA ARAÚJO MAGALHÃES - SP484789
RENATA RIBEIRO GALAN - SP327596
CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER - SP250611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA
MORA (ART. 26 DA
. INTIMAÇÃO PESSOAL.
LEI no 9.514/1997)
EDITAL APÓS ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL (ART. 27 DA
. INTIMAÇÃO
LEI no 9.514/1997)
PESSOAL INDISPENSÁVEL. DIREITO À MORADIA (ART. 6o DA
CF). INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. ÓBICES: SÚMULAS

7/STJ,

AGRAVO CONHECIDO.
5/STJ,
283/STF,
284/STF,
282/STF.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A regularidade da intimação para purgar a mora se mantém quando
há múltiplas tentativas pessoais frustradas, certificação de “local
incerto e não sabido” e posterior uso do edital, nos termos da
rever essas premissas demanda revolvimento de
Lei no 9.514/1997;
fatos e documentos, vedado pelas Súmulas
e
7/STJ
5/STJ.
2. A intimação pessoal da data do leilão extrajudicial é indispensável
nos contratos regidos pela
comprovado o
Lei no 9.514/1997;
recebimento da comunicação por correspondência, não há nulidade, e
a ausência de impugnação específica a esse fundamento atrai a
Súmula 283/STF.
3. A invocação do direito à moradia, sem prequestionamento e por se
tratar de matéria constitucional, é inapta ao conhecimento do recurso
especial, incidindo a
a referência genérica a
Súmula 282/STF;
julgados sem cotejo analítico e sem similitude fática configura
Documento eletrônico VDA54652263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 07df5211-c314-4006-8639-737e6361d3e8

deficiência de fundamentação (
e afasta o dissídio.
Súmula 284/STF)
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54652263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 07df5211-c314-4006-8639-737e6361d3e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701079 - MG (2024/0276415-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIA HELENA DO CARMO
ADVOGADO
: VALDIVINO ARAUJO DOS SANTOS - MG141970
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: BEATRIZ DOS SANTOS ALVES - SP507379
MARIA CLARA ARAÚJO MAGALHÃES - SP484789
RENATA RIBEIRO GALAN - SP327596
CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER - SP250611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA
MORA (ART. 26 DA
. INTIMAÇÃO PESSOAL.
LEI no 9.514/1997)
EDITAL
APÓS
ESGOTAMENTO
DE
TENTATIVAS.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL (ART. 27 DA
. INTIMAÇÃO
LEI no 9.514/1997)
PESSOAL INDISPENSÁVEL. DIREITO À MORADIA (ART. 6o DA CF).
INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. ÓBICES: SÚMULAS 7/STJ, 5/STJ,
283/STF, 284/STF, 282/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. A regularidade da intimação para purgar a mora se mantém quando
há múltiplas tentativas pessoais frustradas, certificação de “local incerto
e não sabido” e posterior uso do edital, nos termos da Lei no 9.514/1997;
rever essas premissas demanda revolvimento de fatos e documentos,
vedado pelas Súmulas 7/STJ e 5/STJ.
2. A intimação pessoal da data do leilão extrajudicial é indispensável nos
contratos regidos pela
comprovado o recebimento da
Lei no 9.514/1997;
comunicação por correspondência, não há nulidade, e a ausência de
impugnação específica a esse fundamento atrai a Súmula 283/STF.
3. A invocação do direito à moradia, sem prequestionamento e por se
tratar de matéria constitucional, é inapta ao conhecimento do recurso
especial, incidindo a
a referência genérica a julgados
Súmula 282/STF;
Documento eletrônico VDA53989953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:39
Código de Controle do Documento: 165f3183-7adf-4419-968d-795c36fe9dfa

sem cotejo analítico e sem similitude fática configura deficiência de
fundamentação (
e afasta o dissídio.
Súmula 284/STF)
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIA HELENA DO
CARMO (LÚCIA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra acórdão proferido
art. 105,
c
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 356):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
NOTIFICAÇÃO
DA
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEGAL –
NOTIFICAÇÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL – LEGAL. Não há que se falar em ausência de
intimação pessoal quando nos autos há Ofício exarado por cartório
comprovando que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido
e, posteriormente, houve intimação via edital. De acordo com a Lei 9.514
de 1997, para que o procedimento de notificação sobre a realização do
leilão do bem imóvel seja válido, é imprescindível que a intimação seja
pessoal. Uma vez recebido telegrama pelo devedor, não há que se falar
em ausência de intimação pessoal. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No
1.0000.23.171240-7/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - AGRAVANTE
(S): LUCIA HELENA DO CARMO - AGRAVADO(A)(S): BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc., acorda, em Turma, a 21a
Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. DES. ALEXANDRE VICTOR DE
CARVALHO RELATOR.

Os embargos de declaração de LUCIA HELENA DO CARMO foram rejeitados
(e-STJ, fls. 390-393).
Nas razões do agravo, LÚCIA apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares, especialmente afastamento da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF; (2)
usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça no juízo de admissibilidade,
por indevida negativa de seguimento;
existência de dissídio jurisprudencial quanto
(3)
a interpretação dos arts. 26, §§ 1o e 3o, e 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei 9.514/1997.
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo em recurso especial.
VOTO
Documento eletrônico VDA53989953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:39
Código de Controle do Documento: 165f3183-7adf-4419-968d-795c36fe9dfa

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
c
inciso III do
da Constituição Federal (CF), LÚCIA sustentou, em síntese,
risco
art. 105
(1)
iminente de perda do único imóvel e necessidade de concessão de tutela de urgência,
com apoio no direito à moradia (art. 6o da CF) e na nulidade da notificação para purgar a
mora por violação do
§§ 1o e 3o, da
afirmando que a fé pública
art. 26,
Lei no 9.514/1997,
do oficial é relativa e que não houve intimação pessoal válida;
irregularidade na
(2)
comunicação das datas dos leilões e ofensa ao dever de intimação pessoal e ao
exercício do direito de preferência, com referência ao
§§ 2o-A e 2o-B, da
art. 27,
dissídio jurisprudencial, com precedentes que exigem
Lei no 9.514/1997; (3)
esgotamento de tentativas de intimação pessoal antes da via editalícia e que
reconhecem a necessidade de suspensão de atos expropriatórios em hipóteses análogas
(e-STJ, fls. 398-417).
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (SANTANDER), alegando óbices de admissibilidade (Súmulas 211/STJ, 283/STF, 284
/STF, 5/STJ e 7/STJ), ausência de cotejo analítico, e defendendo a regularidade do
procedimento extrajudicial e das comunicações dos leilões, inclusive por correspondência
e endereço eletrônico, além de inexistência de violação dos arts. 26 e 27 da
(e-STJ, fls. 423-446).
Lei no 9.514/1997

(1) (2) Violação do
§§ 1o e 3o, da
e do
§§ 2o-
art. 26,
Lei no 9.514/1997
art. 27,
A e 2o-B, da Lei no 9.514/1997

LÚCIA requereu tutela de urgência alegando nulidade da notificação prevista
no
da
por ausência de intimação pessoal válida, questionando
art. 26
Lei no 9.514/1997,
a regularidade das certidões do oficial e invocando o direito à moradia. O acórdão
recorrido, contudo, assentou premissas fáticas firmes: seis tentativas de intimação
pessoal foram realizadas e frustradas; caracterizado “local incerto e não sabido”,
procedeu-se à intimação por edital; a consolidação da propriedade foi regularmente
averbada; e, para os leilões, houve intimação pessoal por correspondência, com o envio
de dois telegramas, um deles recebido pela própria devedora em
(ordem n. 38).
3/7/2023
Com esses elementos, afastou-se a probabilidade do direito.
O Tribunal estadual analisou o procedimento à luz dos arts. 26 e 27 da
e concluiu pela higidez dos atos. Destacou que a fé pública das
Lei no 9.514/1997
certidões não foi infirmada por prova idônea e que a intimação por edital somente
Documento eletrônico VDA53989953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:39
Código de Controle do Documento: 165f3183-7adf-4419-968d-795c36fe9dfa

ocorreu após o esgotamento das tentativas pessoais. Quanto à comunicação dos leilões,
aplicou orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual é
indispensável a intimação pessoal do devedor também nos contratos regidos pela
(AgRg no
, entendimento atendido no caso
Lei no 9.514/1997
REsp 1.367.704/RS)
concreto, diante da comprovação de recebimento do telegrama. Registrou ainda que o
direito constitucional à moradia não tem exame possível em recurso especial, cujo âmbito
se limita à interpretação de lei federal.
No âmbito da via especial, a pretensão recursal não supera os óbices de
admissibilidade. A modificação das premissas fáticas, tentativas de intimação,
caracterização de “local incerto e não sabido”, validade do edital e recebimento do
telegrama, demandaria reexame do conjunto probatório e de documentos cartorários,
providência vedada pelas Súmulas 7/STJ e 5/STJ.
Ademais, há fundamento autônomo não impugnado quanto à intimação
pessoal do leilão, o que atrai a incidência da
A alegação baseada no
Súmula 283/STF.
direito à moradia, além de não prequestionada, versa matéria constitucional, inapta ao
conhecimento em recurso especial, incidindo a Súmula 282/STF.
Diante desse cenário, não há nulidade na notificação para purgar a mora nem
na comunicação dos leilões. A tutela de urgência foi corretamente indeferida e não se
pode conhecer da irresignação na via especial, ante os óbices sumulares aplicáveis.

(3) Dissídio jurisprudencial

LÚCIA HELENA DO CARMO Carmo afirma existir dissídio jurisprudencial em
duas frentes: primeiro, sobre a necessidade de esgotamento das tentativas de intimação
pessoal antes da adoção da via editalícia; segundo, sobre a obrigação de suspender atos
expropriatórios em hipóteses que reputa análogas. Alega ausência de intimação válida
para purgação da mora e para o leilão, além da urgência para sustar a consolidação da
propriedade e a alienação do imóvel.
Quanto a intimação para purgar a mora e para a realização do leilão
extrajudicial, o acórdão recorrido seguiu exatamente a orientação consolidada do STJ e
do próprio Tribunal estadual. O voto registrou seis tentativas de intimação pessoal, todas
frustradas, com certificação do Oficial do Registro de Imóveis de Uberlândia atestando
“local incerto e não sabido”, após o que se procedeu à intimação por edital. Para o leilão,
consignou-se o envio de dois telegramas, sendo um deles recebido pela própria
recorrente em
fato que satisfaz a exigência de intimação pessoal. O acórdão
3/7/2023,
ainda citou precedentes desta Corte Superior, que reafirmam a obrigatoriedade da
tentativa prévia de intimação pessoal e a subsidiariedade do edital, bem como a
Documento eletrônico VDA53989953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:39
Código de Controle do Documento: 165f3183-7adf-4419-968d-795c36fe9dfa

necessidade de intimação pessoal específica para a data do leilão, orientação que foi
rigorosamente observada no caso concreto.
À vista desses parâmetros, o Colegiado reconheceu a regularidade do
procedimento: houve tentativas múltiplas de intimação pessoal, devidamente certificadas,
seguidas da via editalícia, e houve intimação pessoal da data do leilão por meio de
telegrama efetivamente recebido. Nessa moldura, não se identifica divergência com a
jurisprudência do STJ, mas plena conformidade.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE
PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL.
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões
extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com
pacto de alienação fiduciária. 2. O reexame de fatos e provas em recurso
especial é inadmissível. 3. A intimação por edital para fins de purgação
da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel
pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do
devedor. Precedentes. 4. No contrato de alienação fiduciária de bem
imóvel, regido pela
é necessária a intimação pessoal
Lei no 9.514/1997,
do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda
que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.
Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.

(AgInt no
Relatora: Ministra Nancy Andrighi,
AREsp 2.276.046/RJ,
julgado em
Terceira Turma, DJe
19/6/2023,
22/6/2023)

Os precedentes invocados pela recorrente , voltados à alegada necessidade
de suspensão de atos expropriatórios, não possuem identidade fático-jurídica com a
controvérsia. Tratam, em sua maioria, de tutelas de urgência deferidas por Tribunais
estaduais, fundadas em circunstâncias particulares, como depósitos para purgação da
mora, tentativa de intimação realizada em horários excepcionais, peculiaridades
natalinas, densidade social da relação contratual ou inexistência de prejuízo ao credor.
Outros julgados colacionados tratam de empréstimo consignado ou questões sem
pertinência com a alienação fiduciária de imóvel. Essas decisões são eminentemente
fáticas e não servem para demonstrar dissídio sem o indispensável cotejo analítico,
inexistente no recurso.
Documento eletrônico VDA53989953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:39
Código de Controle do Documento: 165f3183-7adf-4419-968d-795c36fe9dfa

O acórdão recorrido fixou premissas de fato claras e específicas, como as seis
tentativas de intimação, a certificação de local incerto e não sabido, a posterior intimação
por edital e o comprovado recebimento do telegrama relativo ao leilão. A partir dessas
premissas, aplicou a jurisprudência do STJ exatamente como posta: validade do edital
após frustração da intimação pessoal e necessidade de intimação pessoal da data do
leilão, que foi realizada.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, no contrato
de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela
é
Lei no 9.514/1997,
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial, sendo válida a notificação por edital quando
esgotados os meios para a notificação pessoal. 2. Na presente hipótese,
segundo informado pela instância ordinária, soberana na análise do
conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi
enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato, contudo
não foi exitosa em razão de mudança de endereço. Assinalou que, em
virtude de infrutíferas tentativas de localização do devedor, procedeu-se
com a intimação por edital, conforme a exigência da lei, tendo sido
demonstrada nos autos a ciência inequívoca de que o bem seria leiloado
em outubro de 2019. 3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, reverter a conclusão do colegiado estadual que atestou a
ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial, para
acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 4. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no
Relator: Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.271.962/MT,
Bellizze, julgado em
Terceira Turma, DJe
19/6/2023,
21/6/2023)

As razões do recurso especial tampouco atacam de modo específico os
fundamentos autônomos do acórdão, especialmente a fé pública da certidão que atestou
as frustrações das tentativas de intimação e a prova de recebimento do telegrama.
Limitou-se a afirmações genéricas sobre falta de provas e relativização da fé pública,
sem indicar qualquer vício concreto na certidão ou impugnar o comprovante de
recebimento. A ausência de combate a todos os fundamentos suficientes atrai o óbice da
enquanto a invocação de precedentes estranhos à matéria revela
Súmula 283/STF,
deficiência de fundamentação e incide na Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53989953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:39
Código de Controle do Documento: 165f3183-7adf-4419-968d-795c36fe9dfa

A pretensão de reavaliar a suficiência das tentativas de intimação, a higidez da
certidão notarial e o alcance do comprovante de recebimento do telegrama exigiria
revolvimento de matéria fático-probatória e reinterpretação de documentos, providência
vedada pelas Súmulas 7/STJ e 5/STJ. Diante dessa limitação, não é possível conhecer
da questão federal sob a alínea .
c
Conclui-se, portanto, pela inexistência de dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53989953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:39
Código de Controle do Documento: 165f3183-7adf-4419-968d-795c36fe9dfa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.701.079 / MG
Número Registro: 2024/0276415-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231712407001
10000231712407002
10000231712407003
10000231712407004
17124151720238130000 50384484520238130702
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA HELENA DO CARMO
ADVOGADO
: VALDIVINO ARAUJO DOS SANTOS - MG141970
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RENATA RIBEIRO GALAN - SP327596
CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER - SP250611
MARIA CLARA ARAÚJO MAGALHÃES - SP484789
BEATRIZ DOS SANTOS ALVES - SP507379
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54619277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: e362ebbd-5bf4-4898-85d1-910b80daf74f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: e362ebbd-5bf4-4898-85d1-910b80daf74f